Tribunal: TJPA
Processo: 0025643-75.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025643-75.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: MARIA DO CARMO CARVALHO DIAS, GLAUCIA MELINA CARVALHO DIAS, FRANCISCO CARLOS DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO; DETERMINOU A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS REQUERENTES, EM ÚNICA PARCELA; CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO POR AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA APELANTE - REJEITADA: após a sentença houve a interposição de recurso de Apelação, portanto, trata-se de crédito ilíquido em discussão, o qual não pode acarretar atos expropriatórios, não se enquadrando da hipótese de suspensão.

II –
O autor narra que devido ao atraso na entrega e a migração de torre decidiu rescindir o contrato, no entanto, a previsão de entrega era janeiro de 2014, mais tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, o prazo de entrega se esgotou no mês em que os autores ajuizaram a ação, não havendo o que se falar em atraso.

III
–
Quanto a migração do apartamento por causa do suposto atraso, da leitura dos e-mails juntados a partir do ID 2631741 - Pág. 7, verifico que a parte autora estava em tratativas com a construtora para verificar a melhor possibilidade de financiamento, seja com todos os autores (pais e filha) ou somente com uma autora (filha), sendo liberado para financiar para a filha valor inferior, sendo necessária maior entrada (ID 2631741 - Pág. 39 e 40), desta forma, não havendo culpa da construtora em nenhuma das hipóteses levantadas, a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida a parte apelada a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

IV -
O percentual de retenção requerido (30%) foge dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, devendo ser reduzido para 20%, com restituição de 80% do valor.

V –
Em relação aos danos morais, entendo não configurados, visto que não houve atraso ou qualquer ilegalidade praticada pela construtora.

VI -
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, para reformar a sentença no sentido de determinar a restituição de 80% dos valores pagos pelos autores, em única parcela, e retenção de 20% a título de taxa administrativa, compensação com as despesas de publicidade, entre outras.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0025643-75.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

ADVOGADO: JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR

ADVOGADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MARIA DO CARMO CARVALHO DIAS

APELADO: GLAUCIA MELINA CARVALHO DIAS

APELADO: FRANCISCO CARLOS DA SILVA DIAS

ADVOGADO: IDER LOURENCO LOBATO BAPTISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA DO CARMO CARVALHO DIAS, GLAUCIA MELINA CARVALHO DIAS e FRANCISCO CARLOS DA SILVA DIAS
.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores firmaram um contrato de compromisso de compra e venda em 30.04.2012, para adquirir um imóvel na planta, pertencente a apelante,

cuja previsão de entrega era janeiro de 2014, mais tolerância de 180 (cento e oitenta) dias; 2)

ocorre que até o ajuizamento da ação, o imóvel ainda não havia sido entregue. Requereu rescisão contratual, devolução integral dos valores e condenação em danos morais.

Deferida a justiça gratuita (ID 2631742 - Pág. 2).

Contestação apresentada pela ré (ID 2631743 - Pág. 2).

Réplica apresentada (ID 2631745 - Pág. 4).

Audiência realizada sem conciliação (ID 2631746 - Pág. 2).

Sentença proferida (ID 2631748 - Pág. 1), onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
1) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; 2) determinar a restituição integral dos valores pagos pelos requerentes, em única parcela, no montante de R$ 37.642,86, (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos); 3)

condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do atraso.

Embargos de Declaração opostos pelos autores no ID 2631751 - Pág. 5, rejeitados (ID 2631752 - Pág. 2.).

Apelação interposta pelo réu (ID

2631753 - Pág. 1), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) preliminar de suspensão do feito por afetação do patrimônio da apelante; 2) seja determinada a restituição aos apelados de apenas 70% do montante integral pago; 3) inexistência de dano moral ou redução deste; 4) que os juros de mora sobre o dano moral devem incidir a partir da citação.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 2631754 - Pág. 4).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0025643-75.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

ADVOGADO: JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR

ADVOGADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MARIA DO CARMO CARVALHO DIAS

APELADO: GLAUCIA MELINA CARVALHO DIAS

APELADO: FRANCISCO CARLOS DA SILVA DIAS

ADVOGADO: IDER LOURENCO LOBATO BAPTISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinou a restituição integral dos valores pagos pelos requerentes, em única parcela, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do atraso.

Sustenta o apelante:
1) preliminar de suspensão do feito por afetação do patrimônio da apelante; 2) seja determinada a restituição aos apelados de apenas 70% do montante integral pago; 3) inexistência de dano moral ou redução deste; 4) que os juros de mora sobre o dano moral devem incidir a partir da citação.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO POR AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA APELANTE:

A requerida/apelante requer a suspensão do feito, em razão da

afetação do patrimônio da apelante, a fim de que o apelado aguarde as medidas cabíveis que serão adotadas pelos adquirentes para liquidação do patrimônio de afetação.

Analisados os autos, verifico que se trata de ação indenizatória em face de construtora por atraso na entrega de imóvel na planta.

Assim, após a sentença houve a interposição de recurso de Apelação, portanto, trata-se de crédito ilíquido em discussão, o qual não pode acarretar atos expropriatórios, não se enquadrando da hipótese de suspensão.

Ressalta-se que a lei é omissa quanto a suspensão das ações e execuções em sede de recurso, mas a partir de uma análise lógica, entende-se que o recurso busca o reexame da decisão recorrida, reanálise de valores, portanto o título ainda não é líquido e o recurso não tem o condão de determinar penhora por exemplo, estes sim, interessariam a ordem preferencial da Lei n° 4.591/1964.

Superada a questão preliminar, passo a análise meritória.

MÉRITO:

A questão cinge-se em torno da comprovação do inadimplemento da construtora, sustenta o autor que partir de setembro de 2013, ela deixou de enviar os boletos para pagamento das parcelas, ainda, migrou os autores de torre, já que a torre da unidade adquirida pelos autores não tinha previsão para ser entregue, cobrando mais e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de entrada, o que ocasionou o pedido de rescisão contratual por culpa da vendedora.

Da leitura da peça recursal extrai-se que argumenta o apelante não haver inadimplemento da construtora, logo, sustentando ser aplicadas as cláusulas referentes a desistência do comprador com restituição de apenas 70% do montante integral pago.

O autor narra que devido ao atraso na entrega e a migração de torre decidiu rescindir o contrato, no entanto, a previsão de entrega era janeiro de 2014, mais tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, o prazo de entrega se esgotou no mês em que os autores ajuizaram a ação, não havendo o que se falar em atraso.

Quanto a migração do apartamento por causa do suposto atraso, da leitura dos e-mails juntados a partir do ID 2631741 - Pág. 7, verifico que a parte autora estava em tratativas com a construtora para verificar a melhor possibilidade de financiamento, seja com todos os autores (pais e filha) ou somente com uma autora (filha), sendo liberado para financiar para a filha valor inferior, sendo necessária maior entrada (ID 2631741 - Pág. 39 e 40), desta forma, não havendo culpa da construtora em nenhuma das hipóteses levantadas, a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida a parte apelada a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

O STJ vem assentando que o percentual máximo que o promitente-vendedor pode reter é entre 10% e 25% dos valores já pagos, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. Nesse sentido:

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.
RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR
. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR. 1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que
o percentual de 25% previsto na jurisprudência da Corte
, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo,
quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção
. 2.-
O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório
. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 9.12.2002). 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório. 4.- Embargos de divergência improvidos. (STJ. 2ª Seção. EAg 1138183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/06/2012).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO.
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%.
OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. A Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a retenção de 50% das parcelas pagas era abusiva, entendendo razoável, no caso, o percentual em 10% sobre os valores pagos. A revisão do julgado quanto ao ponto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite em sede especial (Súmula 7/STJ). Ademais, observa-se que o percentual de 10% estabelecido em benefício da construtora encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte, não se justificando a sua modificação.

3. A interposição do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige a comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo indispensável avaliar se as soluções encontradas pelo decisum recorrido e paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. No caso, a alegação de divergência jurisprudencial afigura-se inadmissível, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 62.504/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. CLÁUSULA INSTITUIDORA DE HIPOTECA DADA PELA CONSTRUTORA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. DISTRATO.
RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS
. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REQUISITOS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As construtoras não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial.

2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula nº 308 do STJ).

3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 273 do CPC), enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte.

5. Inaplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

Assim, o percentual de retenção requerido (30%) foge dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, devendo ser reduzido para 20%, com restituição de 80% do valor.

Em relação aos danos morais, entendo não configurados, visto que não houve atraso ou qualquer ilegalidade praticada pela construtora. Além disso, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, entrega do imóvel com defeitos, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

Em face da sucumbência da parte autora, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios, considerando que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (ID 2631742 - Pág. 2).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença no sentido de determinar a restituição de 80% dos valores pagos pelos autores, em única parcela, e retenção de 20% a título de taxa administrativa, compensação com as despesas de publicidade, entre outras.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023